Tribunal: STF
Processo: RHC 268752
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto por Marcos José Sarmento Paz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1023689. (eDOC 46)
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por MARCOS JOSÉ SARMENTO PAZ contra a decisão de fls. 347-349, que não conheceu do habeas corpus. 
O agravante alega que houve flagrante constrangimento ilegal decorrente da negativa de prestação jurisdicional pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, que deixou de conhecer habeas corpus impetrado contra decisão irrecorrível proferida na exceção de incompetência nº 5002537-80.2023.4.03.6005. 
Sustenta que, por ausência de interesse direto da União, a Justiça Federal seria absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal nº 5000754-53.2023.4.03.6005, instaurada em razão de suposta prática do crime de peculato (artigo 312 do Código Penal). 
Afirma que, sendo irrecorrível a decisão que rejeita a exceção de incompetência, caberia a impetração do habeas corpus, como reconhece a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive com apoio na Súmula nº 209 do Superior Tribunal de Justiça. 
Reitera o agravante a alegação de que o contrato que fundamenta a denúncia (Contrato de Gestão nº 001/2016, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o INSTITUTO GERIR) é de exclusiva gestão, captação e fiscalização do ente estadual, não havendo vínculo direto com a União que justifique a competência da Justiça Federal. 
Argumenta que a decisão agravada, ao afastar o conhecimento da ordem sob o fundamento da inadequação da via eleita e da ausência de constrangimento à liberdade de locomoção, incorreu em erro, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso do habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência. 
Pugna, portanto, pela reforma da decisão para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Federal ou, subsidiariamente, para que o Tribunal de origem seja compelido a apreciar o mérito da impetração. 
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus. (eDOC 46)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Neste recurso, requer “seja CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO ORDINÁRIO para se CASSAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ªREGIÃO E; ORDENAR QUE SEJA CONHECIDO E JULGADO O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO HAVIDA NOS AUTOS DE Nº 5010411-21.2025.4.03.0000, aplicando-se o direito à espécie; D. Altrnativamente, QUE SEJA CONCEDIDA DE OFÍCIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (cf. RE 1.483.199-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2024, ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/06/2020, RE 464.621/RN, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, P: DJe 21/11/2008, STF. RHC 98.564 Rel. Ministro EROS GRAU, Segunda Turma. P: DJe de 6/11/2009), inclusive com entendimento sumulado no Enunciado nº 209/STJ, SE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL Nº 5000754-53.2023.4.03.6005, remetendo-se os autos ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul para análise e providências; E. Que seja deferida a sustentação oral das razões de impetração em Plenário, desde já manifestando OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL do feito; F. Que as publicações oficiais sejam dirigidas a patrono específico: LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL (OABMS nº 9632), sob pena de nulidade absoluta do ato intimatório (cf. art. 272, §5º, do CPC c/c art. 3º do CPP).” (eDOC 51)
A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
É que o STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

De todo modo, como se alega incompetência do Juízo, matéria de índole constitucional, analiso os autos para verificar se há constrangimento ilegal manifesto a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ao contrário do que alega o recorrente, apesar de o TRF alegar que o habeas corpus não seria a via eleita própria, enfrentou profundamente o mérito. Veja-se:

Segundo consta na exordial acusatória, entre agosto de 2016 e dezembro de 2017, o paciente juntamente com outros, enquanto trabalhavam para empresas prestadoras de serviços contratadas para a execução de atividade típica da Administração Pública, ao menos por dezoito vezes, desviaram dinheiro público de que tinham a posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio. 
Narra que nas investigações realizadas nos autos do Inquérito Policial n. 2020.0030152- DELEFAZ/SR/PF/MS (antigo IP n. 055/2019- SR/PF/MS), denominada "Operação SOS-Saúde", apurou-se indícios contundentes do desvio de recursos públicos com destinação à área da saúde, especialmente ao Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã/MS, no âmbito do contrato de Gestão 01/2016, firmado em 05.08.2016.
[...]
A tabela não deixa dúvidas de que há grande aporte de recursos provenientes da União, de modo que as fraudes realizadas inevitavelmente causam prejuízo ao patrimônio do ente federal, atraindo, assim a competência da Justiça Federal para apreciação e julgamento do presente feito, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
[...]
5. A auditoria realizada pela CGU/MS também constatou que parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) repassados ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul foram direcionados para a manutenção da estrutura do INSTITUTO GERIR e de pessoas a ele vinculadas.
[...]12. Portanto, resta evidente o interesse da União e a competência da Justiça Federal para processo e julgamento do feito. (eDOC 5, p. 10)

Está evidenciada a competência da Justiça Federal, de modo que a alegação do recorrente não se sustenta. Se fosse fixada a competência da Justiça Estadual, viria a esta Corte alegar que competente mesmo é a Federal, diante das provas de manifesto interesse da União. Veja-se:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PECULATO. DESVIO DE VERBAS DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Segundo AgR no HC 215.213, Primeira Turma)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 
4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1367965 AgR, Rel. MIn. EDSON FACHIN, Segunda Turma)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TRF.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente